Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-29.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (VEÍCULO) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Consumidora que adquiriu o veículo Prisma da empresa "Viviane Freitas", entregando, como parte do pagamento, o veículo Logan de sua propriedade – Contrato de financiamento do automóvel Prisma que foi celebrado com a empresa "Carlos Cavazzini Junior", uma

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (VEÍCULO) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Consumidora que adquiriu o veículo Prisma da empresa "Viviane Freitas", entregando, como parte do pagamento, o veículo Logan de sua propriedade – Contrato de financiamento do automóvel Prisma que foi celebrado com a empresa "Carlos Cavazzini Junior", uma vez que a empresa "Viiviane Freitas" não possuía relação com financeiras, aptas a realizar o financiamento pretendido pela consumidora – Empresas "Viviane Freitas" e "Carlos Cavazzini Junior" que integraram a cadeia de fornecimento – Promessa de regularização da documentação pela vendedora, que, de seu turno, não entregou o CRV (Certificado de Registro do Veículo) do carro adquirido (Prisma) – Bem que foi apreendido, por falta de licenciamento, em 16/12/2015 – Consumidora que, sem o CRV, ficou impossibilitada de realizar o licenciamento do automóvel – Corré "Carlos Cavazzini Junior" que recolheu a assinatura do anterior proprietário do Prisma e reconheceu a assinatura apenas em 17/12/2015, quando o bem já havia sido apreendido – Veículo Logan, ademais, que não foi transferido para a nova proprietária ("Viviane Freitas"), o que ensejou na autuação da consumidora por diversas infrações de trânsito cometidas por terceiros – Ato ilícito comprovado – Responsabilidade objetiva das fornecedoras, nos termos do caput do art. 14 do CDC – Nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC, havendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas consumeristas – Não comprovação de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC) – Nexo causal comprovado – Transtornos experimentados pela consumidora que não teriam ocorrido, se a documentação do Prisma tivesse sido entregue a ela, bem como se a propriedade do veículo Logan tivesse sido transferida para a empresa "Viviane Freitas" – Danos morais incontestes, que ultrapassam o mero aborrecimento – Rés "Viviane Freitas" e "Carlos Cavazzini Junior" condenadas solidariamente ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 10.000,00, o que bem atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade – Obrigação de transferência do veículo Logan, todavia, que compete apenas à corré "Viviane Freitas", a quem foi entregue o automóvel e a única que assumiu tal ônus – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.